Tribunal: TJDFT
Processo: 0733763-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. São pressupostos da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
2. Verificada a periculosidade do paciente e a insuficiência da imposição isolada de medida cautelar alternativa para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, deve ser mantida a custódia cautelar.
3. O argumento da desproporcionalidade da prisão cautelar em relação à pena a ser aplicada representa prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal. Não é dado ao julgador, pela estreita via do writ, antever o regime prisional a ser fixado em caso de condenação.
4. Ordem denegada.